Tribunal: TJSP
Processo: 1500823-06.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação e posse irregular de arma de fogo. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Réu confesso

Ementa:

APELAÇÃO. Receptação e posse irregular de arma de fogo. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Réu confesso quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.